Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-72.2021.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002251-72.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MANOEL GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 108.556.701-00 (APELADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS - CPF: 557.555.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA LETICIA GAZZIERO PRATA - CPF: 054.768.491-65 (ADVOGADO), EDNINEY DOS SANTOS - CPF: 616.300.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MANOEL GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 108.556.701-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DA DEMANDA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR INDICADO NA EXORDIAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Embora comprovado tratativas, não há prova concreta da formalização do acordo, vez que a purgação da mora no valor de R$ 12.890,00 (doze mil oitocentos e noventa reais), ocorreu no curso da ação, após o seu ajuizamento.

Ao optar pela purgação da mora, o requerido/devedor reconhece como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à instituição bancária, ou seja, reconhece, implicitamente, a procedência do pedido.

Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não ocorreu no caso em apreço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002251-72.2021.8.11.0028

APELANTES:

MANOEL GREGORIO DOS SANTOS E BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS E BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da
Vara Única da Comarca de Poconé/
MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira,
lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS
, que julgou procedentes a
ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Dec. Lei 911/67, e artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenou o requerido nas custas e em honorários advocatícios, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor purgado, nos termos do art. 85, §2o do CPC, os quais tornoU inexigíveis em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o requerente/apelante
(Banco Volkswagen S/A)
requer, inicialmente, que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, o apelante
insurge-se contra r. sentença, em que o MM. Juízo a quo, ante o depósito do débito constante da inicial, julgou procedente a ação, conforme o art. 487, I, do CPC, por entender que o réu satisfez o débito em sua integralidade, contudo, a r. sentença reconheceu indevidamente a purga da mora, vez que o débito perfazia o valor de R$ 12.629,08 (doze mil seiscentos e vinte e nove reais e oito centavos), referente a dívida atrasada
” (sic).

Alega que “
ajuizou a ação em 22/07/2021, visando a Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento de todas as parcelas contratuais vencidas, a partir de 05/10/2020, visto que a parte não pagou as parcelas atrasadas conforme notificação, portanto, a inicial perfaz o montante total de R$ 56.889,91 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos), correspondente ao principal e acessório das parcelas vencidas (23 a 32) e vincendas” (sic).

Assevera que
“o depósito realizado pelo apelado, no valor de R$ 12.890,02 (Doze mil oitocentos e noventa reais e dois centavos), foi feito sem qualquer atualização e correção monetária, não sendo suficiente para fins de purga da mora. Para fins de

pagamento da integralidade da dívida, deve efetuar o pagamento o valor das parcelas vencidas e vincendas” (sic).

Enfatiza também que “
a magistrada ao prolatar a sentença aqui impugnada, deixou de observar que o depósito judicial de R$ 12.890,02 referentes as parcelas atrasadas, foi realizado intempestivamente, considerando que a notificação emitida por cartório foi em 02/07/2021, já o depósito judicial foi realizado em 12/08/2021, ou seja, após a apreensão do bem” (sic).

Diz que “
o apelado deveria consignar, após a apreensão do bem, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor das parcelas vencidas e vincendas, segundo os valores apresentados pelo apelante na inicial, qual seja: R$ 56.889,91 (Cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a complementação do depósito judicial, quando não seja restabelecida a liminar e, por conseguinte, consolidar o bem na posse e propriedade do banco apelante. Outrossim, entendendo o Tribunal pelo desprovimento do recurso de apelação, seja deferido o levantamento integral dos depósitos judiciais realizados nos autos (Id. 265526885).

O apelado/requerido
(Manoel Gregório dos Santos)
alega em suas razões que “
após receber uma intimação do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé (Id 62954638), exigindo o pagamento das parcelas vencidas no prazo de 15 (quinze) dias, o qual foi intimado em 02/07/2021 (sexta-feira), com início do prazo de 15 dias úteis em 05/07/2021 (segunda-feira), com término previsto para 23/07/2021
,
entrou em contato com o apelado e celebrou um acordo extrajudicial para quitar as parcelas em atraso, conforme comprovam os documentos e gravações anexados aos autos” (sic) .

No entanto
, “afirma que o apelado, agindo de má-fé, não enviou o boleto para o pagamento do acordo e, consequentemente, ajuizou a presente ação de busca e apreensão na data de 22/07/2021 e o

apelante, por diversas vezes, tentou obter o boleto, conforme evidenciado pelo histórico de ligações constante no (Id 62954630), mas sem sucesso”
(sic) .

Afirma que “
na primeira oportunidade, realizou o depósito judicial do valor acordado com o apelado, inclusive com pagamento a maior, conforme comprovado, logo, considerando que efetivamente tentou quitar a dívida e que o acordo foi firmado antes da propositura da ação, é injusta a busca e apreensão e a perda do veículo” (sic).

Conclui que “
o reconhecimento da purgação da mora confirma a improcedência da demanda, pois, uma vez realizada a purgação, a ação de busca e apreensão perdeu seu fundamento jurídico, devendo ser considerada improcedente” (sic).

Também menciona que “
a manutenção indevida da negativação em nome do apelado, mesmo após a quitação do financiamento e a decisão judicial determinando a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, configura grave desrespeito à autoridade da decisão judicial e acarreta prejuízos injustificados ao apelado, que tem seu direito de crédito e reputação indevidamente comprometidos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão, julgando-se improcedente a ação, bem como requer a aplicação da litigância de má-fé por parte do apelado, uma vez que agiu com deslealdade processual ao ocultar o acordo extrajudicial firmado e, ainda assim, ajuizou a demanda que resultou na busca e apreensão do bem, causando prejuízos ao requerido, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Requer também a aplicação de multa ao Apelado por descumprimento de decisão judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico pátrio, bem como a imposição de multa diária até o efetivo cumprimento da decisão judicial, como forma de compelir o Apelado a observar as determinações judiciais, garantindo o cumprimento da decisão que determinou a retirada do nome do Apelante dos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, em razão da conduta ilícita e de má-fé do apelado, que resultou em graves transtornos ao apelante, incluindo a apreensão indevida de seu bem, requer seja arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que Vossas Excelências entenderem justo e adequado (Id. 265526888)

O banco/apelado ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 265526894) e o requerido/apelado não ofertou as contrarrazões.

O requerente/apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal no Id. 265526887, e o autor não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 266067785.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte credora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, o requerente/apelado, em sede de contrarrazões, arguiu a violação do Princípio da Dialeticidade, contudo, sem razão a instituição bancária, pois o requerido/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS,
alegando, em síntese, que firmou em 05/11/2018,
junto a instituição financeira requerente, contrato de financiamento para aquisição de um veículo Gol, Placa QCX-0789, marca Volkswagen, no valor de R$ 47.361,06 (quarenta e sete mil e trezentos e sessenta e um reais e seis centavos), ficando ajustado o pagamento em 60 parcelas iguais no valor de R$ 1.255,90 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), com vencimento todo dia 5 de cada mês.

Assevera que a partir de 05/10/2020, o demandado

interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, informa que o débito do réu perfaz o montante total de R$ 56.889,91 (cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), correspondente ao principal e acessório das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que a teor do que prevê o art. 2o, §3o do DL 911/1969, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

O autor juntou a notificação positiva (Id. 265526757 e Id. 265526757).

Deferida a busca e apreensão no Id. 265526763.

O requerido depositou o valor de R$12.890,02 (doze mil oitocentos e noventa reais e dois centavos) referente as parcelas atrasadas, conforme comprovante de pagamento anexado no Id. 265526770.

Citado, o requerido informou a existência de um acordo extrajudicial firmado entre as partes e que teria quitado as parcelas atrasadas em 13/04/2021.

O requerido apresentou contestação e reconvenção requerendo preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito impugna o valor da causa. alega acordo extrajudicial entre as partes, ausência do envio do boleto do acordo, descaracterização da mora, purga da mora, revogação da liminar, restituição veículo e revogação da liminar. Em sede de reconvenção requer a condenação em danos morais, litigância de má-fe.

O requerido interpôs recurso de agravo e instrumento (1015245-22.2021.8.11.0000), em que foi deferida a concessão da tutela antecipada, determinando a restituição do veículo ao agravante (Id. 265526790), sendo que esta Relatora, deu provimento ao recurso (Id. 265526823).

Houve a informação nos autos, que o veículo foi restituído para o requerido, conforme declaração de restituição do veículo (Id. 265526800).

Sobreveio sentença em que a juíza
a quo

julgou procedentes a
ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Dec. Lei 911/67, e artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes recorrem.

O
requerente/apelado
discorda do montante depositado, e afirma a existência de dívida remanescente de R$ 82.740,90, motivo pelo qual, assevera que não há purgação da mora, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a complementação do depósito judicial, quando não seja restabelecida a liminar e, por conseguinte, consolidar o bem na posse e propriedade do banco apelante. Alternativamente, entendendo o Tribunal pelo desprovimento do recurso de apelação, seja deferido o levantamento integral dos depósitos judiciais realizados nos autos.

Já
o requerido/apelante
, alega que tentou realizar a purgação da mora, antes mesmo do ajuizamento da ação mediante acordo, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão, julgando-se improcedente a ação, bem como requer a aplicação da litigância de má-fé e a indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto a matéria em discussão, é verdade que os parágrafos 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no. 911, de 1o de outubro de 1969, diz que cinco dias após executada a liminar o devedor fiduciante poderá restituir o veículo, desde que pague a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).
Veja:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

No caso, a matéria já foi julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar o agravo de instrumento (Id. .26552623), inclusive de minha Relatora, que entendeu pela necessidade revogação da liminar e devolução do bem ao requerido até que a devida instrução do feito quanto à regular constituição em mora do réu.

Na hipótese, embora comprovado tratativas na esfera administrativa, não há prova concreta da formalização do acordo, vez que a purgação da mora no valor de R$ 12.890,00 (doze mil oitocentos e noventa reais), ocorreu na data de
12.08.2021
, após o ajuizamento da ação
(22.07.2021).

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Ao optar pela purgação da mora, o requerido/devedor reconhece como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à instituição bancária, ou seja, reconhece, implicitamente, a procedência do pedido.

No mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal de Justiça:

“BUSCA E APREENSÃO
– PURGAÇÃO DA MORA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – DEMANDA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA FINANCEIRA AFASTADA
– QUITAÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao optar pela purgação da mora, o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto ao apelante, configurando o reconhecimento da procedência do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do artigo 487, do CPC.

A purgação da mora pressupõe o pagamento do débito contratual, e uma vez quitado o débito contratual, torna-se desnecessária a execução da garantia, que no caso da alienação fiduciária se dá pela consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem dado em garantia no patrimônio do credor, devendo o contrato ser declarado quitado”.
(N.U 1015696-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À PARTE REQUERIDA –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - § 3o, art. 98 do CPC- RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. (...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Demonstrado pelo requerido/apelado a insuficiência de recursos, imperiosa a concessão do benefício da gratuidade.

Em razão do deferimento da justiça gratuita ao apelado, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, na forma do § 3o, art. 98 do CPC.”
(N.U 1030832-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024).

Assim, não há que se falar em atualização, nem da existência de dívida remanescente a ser paga, mas sim, purgação da mora do valor indicado na exordial, sendo que o requerido/devedor quitou e purgou a mora no curso do processo, por isso, houve a restituição do veículo ao demandado, estando, portanto, correta a sentença, não merecendo reparos.

Com relação ao argumento do requerido/apelante de que é cabível a indenização por danos morais, em que pese as razões expostas neste recurso, a magistrada não apreciou esse tópico na sentença, onde o requerido devia ter utilizado dos recursos cabíveis quando ocorre alguma vício no julgado, o que não o fez, não podendo essa matéria ser apreciada nesse momento, sob pena de supressão de instância.

De mais a mais, a parte requerida, pugnou pela aplicação da multa por litigância de má-fé, contudo, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,

majoro,
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15%(quinze por cento) sobre o valor purgado, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança em razão da parte autora ser beneficiária da justiça, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025